Tribunal: STF
Processo: ARE 1267732
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 5ª Região, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RMI INFERIOR AO MAIOR VALOR TETO. VINCULAÇÃO AO MENOR VALOR TETO. IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA”. (eDOC 12, p. 5)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 76 da sistemática da repercussão geral reconhece o direito à revisão a todos os segurados que tenham tido seus salários de benefício limitados por um teto, independentemente de haver sido o maior valor teto ou o menor valor teto. (eDOC 15, p. 22)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 5.890/1973), consignou que a categoria de ‘menor valor teto’ não teria utilização para limitação do valor dos benefícios. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Observe-se, portanto, que, apesar da nomenclatura adotada, o ‘menor valor-teto’ não representava um limitador ao salário de benefício, mas apenas um parâmetro para fixar a forma de realização do cálculo do valor devido. Nesse sentido, já existe jurisprudência dessa Corte Regional (...)”. (eDOC 12, p. 3)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 930.380 ED-AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Benefício. Revisão. RE nº 564.354/SE-RG. Inaplicabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o ora agravante jamais teve o valor de seu benefício reduzido em razão da aplicação de limitador previdenciário. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 828.256 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.4.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo e as disposições relativas à gratuidade de justiça. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente